Tribunal: STF
Processo: ARE 1285686
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 93, p. 20):
    "SERVIDOR PUBLICO. AÇÃO DECLARATÓRIA EM FASE DE EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITOU OBJEÇÃO DE PREEXECUTIVIDADE. ALEGADA NULIDADE NA EXECUÇÃO QUE SE VALEU DE TITULO EXECUTIVO EXTERNO OU INEXISTENTE. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DE TITULO EXECUTIVO JUDICIAL. ANUÊNCIA DO ESTADO QUANTO A INTERPRETAÇÃO DADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS NA COMPOSIÇÃO DOS CÁLCULOS. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL OU DE CÁLCULO. OBSERVANCIA DO PRINCIPIO DA BOA-FÉ E DA SEGURANÇA JURÍDICA. 
    DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO." 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 95, p. 7).
    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 102, I, m, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta, em suma, que (eDOC 97, p. 11):
    “(...) o título executivo que se formou nos autos n. 10.878 referia-se ao período compreendido entre 1º de junho de 1992 a 28 de fevereiro de 1994, de forma que: a) não havia título executivo a aparelhar o período que se lhe segue; e b) a execução desse período não poderia ter curso nos autos da ação sob rito ordinário, pois não haveria como se valer de título externo, ou seja, advindo de demanda processada e decidida por órgão jurisdicional diverso (mandado de segurança n. 21906-8, proposto perante o STF).” 
    A 1ª Vice-Presidência do TJ/PR inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 282 do STF (eDOC 100, p. 6-7).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 94, p. 4-5):
    “(...), não há que se falar em ausência de titulo executivo ou de aproveitamento de titulo executivo alheio, posto que é possível verificar que a execução atacada valeu-se de uma interpretação extensiva do título executivo judicial, que considerou a real intenção consignada no julgado, qual seja de reparar o violado direito constitucional dos servidores públicos à isonomia. 
    O precatório aqui atacado, portanto, restou plenamente fundado em execução de título executivo judicial que não extrapolou, de modo algum, à real intenção manifestada pelo Tribunal de Justiça em decisão judicial válida e transitada em julgada. 
    Consigne-se, ainda, que conforme se depreende dos autos, é possível sintetizar o inconformismo do agravante na discussão quanto a inadequação do rito adotado, posto que enfaticamente sustenta que não seria possível a execução de parte dos valores nos presentes autos. mas indica outra oportunidade processual. 
    Portanto, não foi questionado pelo agravante, em nenhum momento, o efetivo direito dos exequentes a diferença remuneratória decorrente das parcelas que se acumularam em razão do descumprimento da obrigação de fazer, depois do reconhecimento concreto da obrigação pelo STF em fevereiro de 1994. 
    Ao contrário, o próprio agravante, reconhece em diversos momentos que foi garantido aos servidores públicos do Poder Judiciário o tratamento isonômico quanto aos percentuais de reajuste dos vencimentos aplicados aos servidores do poder Executivo, tal fato restou incontroverso. 
    O que se alegou apenas é que estes valores não podem compor a presente execução, mas devem ser executados em outra oportunidade. 
    Desse modo, tem-se que por uma manobra processual o agravante quer ver anulado o precatório, que garante a efetividade de direito material tutelado. inclusive, reconhecido por ele como devido, sabendo da impossibilidade, pelo decurso do prazo decadencial, de manejo dessa pretensão em outra via.” 
    Observa-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é inviável, na instância recursal extraordinária, rediscutir matéria objeto de processo de conhecimento já transitado em julgado. Nesse sentido:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA CONFIGURADA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.7.2014. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 860.454-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25.3.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PENSÃO DECORRENTE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA. FIXAÇÃO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. INCISO IV DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É inviável, na instância recursal extraordinária, rediscutir matéria objeto de processo de conhecimento já transitado em julgado. 2. O Supremo Tribunal Federal, a fim de garantir o atendimento das necessidades vitais básicas dos trabalhadores, previstas na parte inicial do inciso IV do art. 7º do Magno Texto, firmou entendimento de que não afronta o referido comando constitucional a decisão judicial que determina a vinculação de pensão fixada em decorrência de ação indenizatória ao salário mínimo. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.” (RE 603.496-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 27.6.2011).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF. 
    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de novembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente